Tribunal: TJDFT
Processo: 0722607-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. DEVEDOR COM ENFERMIDADE GRAVE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DO ROL DO ART. 833 DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Eventual flexibilização da taxatividade do rol de impenhorabilidade de bens do art. 833 do CPC, em razão do acometimento do devedor por enfermidade grave, exige a demonstração da imprescindibilidade do bem no tratamento do enfermo.

2. A execução deve ser realizada no interesse do credor, cabendo ao devedor, por algum meio, proporcionar a satisfação da dívida, ainda que de maneira parcial.

3. Recurso desprovido.